Tribunal: TJBA
Processo: 8000178-10.2025.8.05.0230
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000178-10.2025.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: VAGNER ARAUJO SOARES

Advogado(s)
:
ADRIANA MACHADO E ABREU

C

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 157, § 2.º, INCISO II, E § 2.º-A, INCISO I, POR SETE VEZES, NA FORMA DOS ARTS. 29 E 71, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL (CP). PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

REQUERIMENTO
DE
PRISÃO PREVENTIVA
.

ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA
PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

NÃO A
COLHIMENTO.

FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA
EXPRESSAMENTE CONSIGNADA NA DECISÃO VERGASTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP).
EFETIVA NECESSIDADE DA PREVENTIVA
NÃO EVIDENCIADA
.

1 - O Magistrado o primevo lastrou a ordem liberatória na fragilidade do
fumus comissi deliti
, evidenciada a partir das provas até então colhidas na instrução criminal, notadamente na imprecisão das vítimas quanto ao reconhecimento do Recorrido como um dos autores dos delitos. A despeito, portanto, da gravidade abstrata dos crimes e da existência de ações penais em andamento em desfavor do Réu, sob a ótica do princípio da confiança no Juiz da causa, há que se conferir especial relevância às conclusões alcançadas pelo Magistrado primevo, por estar mais próximo cognitivamente dos fatos em apuração.

2 - Não é demais salientar, ademais, que, em função do direito fundamental à liberdade e do princípio da presunção de inocência, a prisão preventiva possui caráter excepcional e deve ser medida adotada em
ultima ratio
, após prévia análise da proporcionalidade da medida, ou seja, após a constatação de sua utilidade, necessidade e proporcionalidade, nos termos do art. 282, incisos I e II e § 6.º, do CPP. Nesse contexto, a particularidade de, no caso concreto, o Juiz de primeiro grau haver observado, a partir do quanto obtido na já avançada instrução processual, inconsistências na versão acusatória, pontuando de forma expressa a precariedade no reconhecimento da autoria dos ilícitos, se revela como fator primordial à manutenção da liberdade na espécie.

3 - A propósito, cabe registrar que a liberdade do Acusado não foi deferida de forma irrestrita, eis que cumulada com medidas cautelares diversas de prisão, previstas no art. 319, incisos I, II, IV, V e IX, do CPP, dentre elas, monitoração eletrônica. Dessa maneira, e à vista do esposado caráter excepcional de que se reveste a segregação cautelar, afigura-se descabida a sua decretação em relação ao ora Recorrido, uma vez suficiente e adequadas, por ora, a imposição ao mesmo das medidas cautelares diversas da prisão, tal como o fez o Juízo
a quo
.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
8000178-10.2025.8.05.0230
, da Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão/BA, tendo como
Recorrente

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
Recorrido
VAGNER ARAÚJO SOARES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora